Tribunal: TJMT
Processo: 2000076-14.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

2000076-14.2020.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[EDILSON JOSE PALANDRANI DA SILVA - CPF: 052.675.479-64 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA COMARCA MAIS PRÓXIMA AO NÚCLEO FAMILIAR, SE EXISTENTE VAGA NO LOCAL – DECISÃO DE CUNHO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 103 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 103 da LEP recomenda a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, haja vista a função ressocializadora da pena.

Se existente vaga no local, cuja viabilidade foi ponderada pela magistrada da Execução Criminal, analisando os critérios de oportunidade e conveniência, não há óbice à transferência do reeducando.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do incidente n. 8104-39.2019.8.11.0064 – Código 695725, deferiu o pedido de transferência para cumprimento da pena em regime semiaberto, da Comarca de Itapema/SC, para Rondonópolis/MT.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que na comarca de Rondonópolis/MT inexiste estabelecimento penal compatível com o cumprimento da pena em regime semiaberto, e que há pretensão oblíqua do reeducando de cumprir a pena em meio aberto, de forma domiciliar, considerando que o Estado de Santa Catarina dispõe de estabelecimento penal adequado.

Apontou que “(...)
não há lastro de seu domicílio anterior, a comprovação apresentada demonstra que a residência não possui consumo de energia compatível com a moradia de pessoas (consumo mínimo, parecendo estar fechada) e, por Santa Catarina, permaneceu cumprindo sua pena, vindo, tão somente, neste momento, requerer sua transferência para este local
(...)” (Ids. 33240513 e 33240514, p. 1).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu integralmente as alegações ministeriais, oportunidade em que ressaltou que a decisão combatida guarda sintonia com os princípios que regem a execução penal, razão pela qual postulou a manutenção do
decisum
vergastado (Ids. 33240514 e 33240515).

Oportunizada a retratação, o juiz
a quo
manteve incólume a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 33240517).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 38441965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020